Tribunal: STF
Processo: MS 26192
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL.



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL DE 06.07.2006.



    1. Mandado de segurança impetrado contra decreto presidencial que declarou de interesse social, para fins de estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento de trabalho agrícola, o imóvel conhecido como “Fazenda Tambauzinho” (arts. 5º, XXIV e 84, IV da Constituição e art. 2º, III da Lei 4.132/1962).



    Intervenção estatal para garantir as expectativas de moradores locais julgadas legítimas pela União. Quadro de potencial conflito social.



    2. Alegada violação de decisão transitada em julgado, prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria firmado a impossibilidade de desapropriação, para fins de interesse social, da propriedade imóvel (MS 999.2005.000282-6/001 – TJ/PE).



    Alegação inconsistente, na medida em que o paradigma versou sobre a incompetência de estado-membro para desapropriar bem imóvel para fins de reforma agrária (desapropriação-sanção, art. 184 da Constituição), e ato tido por coator foi praticado pelo Chefe do Executivo federal.



    3. Suposto desvio de finalidade, na medida em que o decreto presidencial teria por real objetivo realizar reforma agrária cuja viabilidade já fora rechaçada pelo Judiciário local.



    Argumentação improcedente, pois a desapropriação para fins de reforma agrária não esgota os instrumentos de que dispõe a União para promover o “estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola”. Com efeito, a desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública dissociada de eventual violação da função social da propriedade rural pode ser utilizada no âmbito fundiário.



    4. Falta de identidade entre a área declarada de interesse social para fins de desapropriação e a área onde residem as famílias que seriam beneficiadas com o assentamento. Por não se tratar de usucapião, a falta de identidade entre a área onde residem as famílias que seriam beneficiadas pela intervenção do Estado e a área desapropriada não impede a iniciativa estatal.



    5. Incompetência do INCRA para promover desapropriação de imóvel com objetivo diverso de reforma agrária. Linha rejeitada, porquanto o INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões fundiárias, sem recorrer diretamente aos institutos próprios da reforma agrária (desapropriação-sanção, nos termos do art. 184 da Constituição).



    6. Ausência de vistoria prévia, nos termos do art. 2º, § 2º da Lei 8.629/1993. Por se tratar de desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade públicos, não se aplica o art. 2º, § 2º da Lei 8.629/1993 ao quadro.



    Segurança denegada.